Tribunal: TJPA
Processo: 0001948-96.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001948-96.2018.8.14.0028

APELANTE: RONIE PEREIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

apelação penal. crime de furto qualificado. decote da qualificadora do rompimento de obstáculo pela ausência de exame pericial. não acolhimento. o destelhamento e destruição do forro do estabelecimento furtado é fato de fácil constatação, não demandando exame especializado. confissão do recorrente corroborada pelos depoimentos das testemunhas, os quais comprovam por via indireta o arrombamento. pedido de decote da pena de multa. impossibilidade. recurso improvido.

decisão

unanime.

do pedido de decote da qualificadora do §4º, inciso i, do art. 155 do cpb.

I. Embora não conste laudo pericial atestando o rompimento de obstáculo, o destelhamento e destruição do forro do estabelecimento furtado está sobejamente comprovado pela confissão do recorrente, corroborada pelos depoimentos colhidos na audiência de instrução. Na hipótese, os danos provocados na cobertura do imóvel dispensam conhecimento especializado e são passiveis de constatação por qualquer homem médio. Sabe-se que nos crimes que deixam vestígios, via de regra, exige-se laudo pericial. Todavia, em caso de desaparecimento dos vestígios ou na impossibilidade de realização da perícia, a jurisprudência vem admitindo que a qualificadora do rompimento de obstáculo seja comprovada, excepcionalmente, por meio indireto. Esse é o caso dos autos, pois como bem frisou o magistrado em sua sentença:
“não se pode exigir que o estabelecimento comercial permaneça com telhado (telhas e forro) danificado por horas ou dias até que fosse realizada

a

perícia,

expondo

o

citado

patrimônio

e seu proprietário

à

prática

de

outros

crimes.”

Precedentes;

do pedido de decote da pena de multa

II. É cediço que a multa tem verdadeira natureza de pena, não podendo ser simplesmente dispensada,
mormente quando já se encontra fixada no mínimo legal
, como prova do respeito do julgador aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, no momento de calcular a sanção.
Recurso de apelação

conhecido

e

improvido.

Decisão

unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do

recurso

e

julgá-lo

improvido
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

RONIE PEREIRA DA SILVA
,
inconformado com a r. sentença que o condenou a
pena de dois anos e nove meses de reclusão
, mais onze dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado, tipificado no art. 155, §4º, inciso I, do CPB, bem como a
sanção de dois meses e quatro dias de detenção
, pelo cometimento do delito de ameaça, capitulado no art. 147, caput, do CPB, a serem cumpridas em regime semiaberto,
interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM.

Juízo

de Direito 1ª Vara Penal da Comarca de Marabá/PA.

Nas razões, a defesa requereu a desclassificação para furto simples, com o decote da qualificadora do §4º, inciso I, do art. 155 do CPB, já que não há nos autos laudo pericial comprovando que o delito foi cometido com o rompimento de obstáculo. Acerca da multa, pugnou pela sua dispensa, em face dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ao

final,

a

defesa requereu o
provimento do apelo.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento
e
improvimento
da presente apelação. Nesta superior instância, o
custos legis
também opinou pelo
improvimento

do

recurso
.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na denúncia, o delito foi assim narrado:

“[...] Constam nos presentes autos de Inquérito Policial, que no dia 28/01/2018, por volta das 14h00min, no Estabelecimento Comercial "Drogaria São Francisco", nesta cidade, o Denunciado RONIE PEREIRA DA SILVA, Vulgo: "NEGO RONI", furtou, em concurso de agentes, após entrar pelo telhado do imóvel, mercadorias como sandálias, perfumes e a quantia de R$1.383,00 (mil trezentos e oitenta e três reais) do referido estabelecimento. Extrai-se dos autos que, no dia e horário supracitados, o Denunciado destelhou parte da cobertura, danificou o forro e adentrou o estabelecimento comercial "DROGARIA SÃO FRANCISCO". No interior do imóvel, o mesmo subtraiu mercadorias como sandálias, perfumes e a quantia de R$1.383,00 (mil trezentos e oitenta e três reais), tendo empreendido fuga logo em seguida. Ocorre que, no dia seguinte, os funcionários do estabelecimento, percebendo tratar-se de um furto, analisaram as imagens do sistema de segurança e verificaram que se tratava do nacional conhecido como "NEGO RONI". Com base nas informações de que o Denunciado está cumprindo pena em regime semiaberto e que é contumaz na prática de arrombamento e furto, os funcionários compareceram à Sede Policial, possibilitando a detenção do Denunciado RONIE PEREIRA DA SILVA. Perante Autoridade Policial, o Denunciado confessou a prática delitiva aduzindo que teria praticado o crime juntamente com outras duas pessoas, que não soube declinar o nome, porém havia dividido a quantia subtraída permanecendo apenas com as sandálias. Ademais, informam os autos que, em Sede Policial, após a oitiva das testemunhas e do Denunciado, este último proferiu os seguintes dizeres: "QUANDO EU FOR SOLTO EU VOU TE MATAR" (TEXTUAIS), dirigindo-se ao Senhor RELRISON DOS SANTOS LIMA, agente patrimonial que reconheceu o Denunciado como autor do delito [...]” (SIC)

Regularmente processado, o recorrente foi condenado pelos
delitos

de

furto qualificado e ameaça.
São os fatos.

DO PEDIDO DE DECOTE DA QUALIFICADORA.

A defesa requereu a desclassificação para furto simples, com o decote da qualificadora do §4º, inciso I, do art. 155 do CPB. Analisando os autos, observo que efetivamente não consta laudo

pericial atestando o
rompimento de obstáculo, contudo, o destelhamento e destruição do forro do estabelecimento furtado está sobejamente comprovado pela confissão do recorrente, corroborada pelos depoimentos colhidos na audiência de instrução.

Deveras,
Rilkson dos Santos Lima
relatou que ao abrir a farmácia alvo do crime, percebeu que o forro estava quebrado e o teto destelhado. Acrescentou que na fuga o recorrente ainda arrombou as portas dos fundos da loja e fugiu de lá levando perfumes, dinheiro e sandálias, totalizando um prejuízo de aproximadamente três mil reais. No mesmo sentido segue o depoimento de
Relrison Santos Lima
, o qual afirmou em juízo

que, quando

seu

irmão

adentrou

no

estabelecimento, encontrou

tudo

desordenado

e

com

claros

sinais

de

arrombamento.

Como se não bastasse, o próprio apelante confessou a prática do crime, assumindo ter adentrado no estabelecimento, que estava fechado, para ultimar a subtração patrimonial.

Como se vê, pelas provas dos autos é inequívoca a incidência da qualificadora, pois claramente houve o rompimento de obstáculo, como forma de assegurar o apossamento de bens. Ora, na hipótese, os danos provocados
na cobertura do imóvel dispensam conhecimento especializado e são passiveis de constatação por
qualquer homem médio.

Sabe-se que nos crimes que deixam vestígios, via de regra, exige-se laudo pericial. Todavia, em caso de desaparecimento dos vestígios ou na impossibilidade de realização da perícia, a jurisprudência
[1]
vem admitindo que a qualificadora do rompimento de
obstáculo seja comprovada, excepcionalmente, por

meio

indireto.

Aliás, esse é o caso dos autos, pois como bem frisou o magistrado em sua sentença:
“não se pode exigir que o estabelecimento comercial permaneça com telhado (telhas e forro) danificado por horas ou dias até que fosse realizada a perícia, expondo o citado

patrimônio

e

seu

proprietário

à

prática

de

outros

crimes.”

Mantenho a condenação por furto qualificado.

DO PEDIDO DE DISPENSA DA PENA DE MULTA

A defesa postulou pelo decote da multa, contudo, É cediço que a sanção pecuniária tem verdadeira natureza de pena, não podendo ser simplesmente dispensada, mormente quando já se encontra fixada no mínimo legal, como prova do respeito do julgador aos princípios da proporcionalidade

e

razoabilidade,

no

momento

de calcular a sanção.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e
nego

provimento

ao

recurso
, nos

exatos

termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA DURANTE O REPOUSO NOTURNO. EXAME PERICIAL. AUSÊNCIA. VALIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA. ACÓRDÃO IMPUGNADO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1.
Segundo entendimento desta Corte, excepcionalmente, quando presentes nos autos elementos aptos a comprovar a escalada de forma inconteste, pode-se reconhecer o suprimento da prova pericial, notadamente in casu, tendo em vista que toda a ação delitiva foi filmada com detalhes e pôde atestar, de forma cabal, que o paciente praticou a referida qualificadora para ter acesso ao imóvel da vítima. Precedentes (AgRg no HC n. 556.549/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 1º/3/2021). 2. Na hipótese, a ação criminosa, que não deixou vestígios, foi capturada e registrada pelas câmeras do sistema interno de vigilância e monitoramento do local onde se deram os fatos, corroborada pela confissão do acusado e pelos depoimentos das testemunhas.
3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 691.823/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 30/09/2021)”

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO [...]
II - A jurisprudência desta Corte Superior é assente no sentido de que o exame de corpo de delito, por expressa determinação legal, é indispensável nas infrações que deixam vestígios, podendo apenas ser suprido pela prova testemunhal quando os vestígios tenham desaparecido. III - Na hipótese, o Tribunal de origem apresentou fundamentação idônea a justificar a ausência do exame pericial, no sentido de que os vestígios já haviam desaparecidos, pois àquela altura os danos já haviam sido consertados. Ainda, insta consignar que" A ausência de laudo pericial no local do delito não impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo quando realizada perícia indireta, além do mais as fotografias e filmagens juntadas aos autos comprovam o modus operandi da ação" (AgRg no REsp n. 1.715.910/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 25/6/2018).
IV - In casu, inexiste constrangimento legal a ser sanado, uma vez que a Corte a quo, em consonância com o entendimento jurisprudencial, consignou que o rompimento de obstáculo teria sido comprovado por fotos e por depoimentos testemunhais. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 677.529/SC, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021)

Belém, 29/03/2022